Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM GARANTIA AO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27).
2. Antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, nos contratos com pacto adjeto de alienação fiduciária, era possível a purgação da mora pelo devedor fiduciante após a consolidação da propriedade do imóvel até a assinatura do auto de arrematação (aplicação subsidiária do Decreto-lei no 70/1966).
3. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo assegurado ao devedor fiduciante somente o direito de preferência (Lei no 9.514/2017, art. 27, § 2o-B).
4. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional das cláusulas firmadas entre os contratantes não é suficiente para afastar a mora do devedor. Em razão disso, é inviável a suspensão da ação de execução e dos atos expropriatórios dela decorrentes.
5. Recurso conhecido e não provido.